Tribunal: TJSP
Processo: 1027097-30.2024.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-23
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL INTERNA. Ação de cobrança c/c obrigação de fazer. Apelação Cível distribuída a 15a Câmara de Direito Privado, que determinou à redistribuição dos autos a uma das Câmaras da 03a Subseção de Direito Privado. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida em ação que tem por objeto cobrança de valores de estadia de veículo em pátio particular. Matéria que se insere na

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL INTERNA. Ação de cobrança c/c obrigação de fazer. Apelação Cível distribuída a 15a Câmara de Direito Privado, que determinou à redistribuição dos autos a uma das Câmaras da 03a Subseção de Direito Privado. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida em ação que tem por objeto cobrança de valores de estadia de veículo em pátio particular. Matéria que se insere na competência das Câmaras que integram a 02a Subseção de Direito Privado. Inteligência do art. 5o, inciso II.1, da Resolução no 623/2013. Ausência de discussão acerca da cláusula de alienação fiduciária. Precedentes. Recurso de apelação não conhecido. Conflito de competência suscitado perante o Grupo Especial da Seção do Direito Privado.